Tribunal: STF
Processo: RE 92730
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
COMPETÊNCIA. VANTAGEM TRABALHISTA. SERVIDORES ESTATUTARIOS CEDIDOS.
REDE FERROVIARIA FEDERAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. - E COMPETENTE A
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA AS DEMANDAS DE FUNCIONÁRIOS FEDERAIS
CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL QUANDO ENVOLVENTES DE VANTAGENS
DE INDOLE TRABALHISTA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.